Tribunal: TJDFT
Processo: 0707262-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0707262-37.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL GONCALVES RESENDE RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Tais documentos não foram apresentados nos autos. Também não seria o caso de se exigir, porque há elementos indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, porque além de residir em área nobre do Distrito Federal, o veículo de sua propriedade, em que foi abordado, está avaliado em mais de 140 mil reais, daí se presumindo sua capacidade financeira. Assim, concedo ao recorrente o prazo de 48 horas para recolher integralmente o preparo recursal. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.